Tribunal: TJDFT
Processo: 0706667-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0706667-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FABIANNE ARAUJO BORGES PACIENTE: JEFFERSON DE SOUSA MELO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Fabianne Araújo Borges em favor de JEFFERSON DE SOUSA MELO, tendo como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras em decorrência da manutenção da prisão preventiva. O paciente foi preso foi preso no dia 14/09/2021 por força de cumprimento de mandado de prisão temporária. Em 17/09/2021, a autoridade coatora converteu a prisão temporária do paciente em preventiva, fundamentando o decreto na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Alega a impetrante, em síntese, que o paciente se encontra preso provisoriamente há mais de 155 dias, que corresponde à mais de 6 (seis) meses de acautelamento, não sendo razoável, ainda mais por ser doente em tratamento clínico. Aduz que o reconhecimento feito pela vítima é muito pouco e não pode, de forma isolada, ser suficiente para justificar a sua prisão prematura, quando a regra é a liberdade. Ressalta a presença dos pressupostos para concessão liminar da ordem, pois a plausibilidade do direito invocado estaria consubstanciada na inexistência de fundamento para a manutenção da prisão cautelar. Requer que seja deferida a liminar para colocar a paciente em liberdade, ou que seja o paciente encaminhado para clínica em que estava sob tratamento, ainda que, sob monitoramento eletrônico. No mérito, pede a confirmação da liminar ou que a Turma a conceda para revogar o decreto de prisão imposto ao paciente, ou o substitua pelas medidas cautelares diversas da prisão. Decido. Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que manteve a prisão preventiva é vista no ID Num. 115913624 - Pág. 1/2 dos autos. É cediço que a prisão preventiva é o instrumento legítimo para coibir a reiteração delitiva, para impossibilitar a atuação de associações criminosas, para garantir a pacificação social e conferir legitimidade à atuação estatal, por entremeio dos órgãos de segurança pública e do Poder Judiciário. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No caso em tela, verifica-se que há fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, por meio da Ocorrência Policial no 6.052/2021-1, relatório policial no 587/2021 e depoimentos colhidos na investigação, os quais apontam que JEFFERSON DE SOUSA MELO mediante grave ameaça contra a pessoa mediante simulação de porte arma de fogo, subtraiu 01 (um) aparelho celular e 01 (um) anel solitário, banhado a ouro, pertencentes a GIULIA XIMENES PEREIRA além de um aparelho celular pertencente a MARILIA XIMENES MURICI após elas saírem do recinto “Espetinho do Primo”. Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), verifico que também resta preenchido, ante a periculosidade do paciente que foi demonstrada pela gravidade concreta dos fatos e o modus operandi empregado de seguir as vítimas após saírem do estabelecimento comercial. Outrossim, nota-se que o ora paciente já fora condenado por furto tentado (art. 155, caput, c/c §§ 1o e 2o do mesmo artigo, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal), processo no 2015.03.1.020338-3, conforme folha de antecedentes penais juntada em ID Num. 33221601 - Pág. 1 dos autos. Dessa forma, a liberdade do paciente afronta a tranquilidade social, o que impõe imediata resposta estatal em prol da garantia da ordem pública pela evidenciada periculosidade de que é portador. Assim, ante a contumácia das atividades delituosas, comprovada a necessidade de salvaguardar a ordem pública. Em relação ao excesso de prazo alegado pelo impetrante, ressalto que o princípio da razoável duração do processo deve ser analisado pelas circunstâncias do caso em concreto para que se avalie a proporcionalidade de uma maior dilação da marcha processual. No caso em tela, embora haja apenas um réu, a rigorosa pandemia que ocorreu em todo o mundo (Covid-19) redefiniu toda a sistemática do funcionamento do Poder Judiciário, sendo necessários os cancelamentos de todas as audiências previamente agendadas, conforme determinação do Conselho Nacional de Justiça. Vale dizer ainda que os prazos previstos na Instrução Normativa n. 1/11 deste e. Tribunal não são absolutos, tendo em vista que o Princípio da razoável duração do processo deve ser analisado pelas circunstâncias do caso em concreto para que se avalie a proporcionalidade de uma maior dilação da marcha processual. Nesse sentido, ainda que verificado certo alargamento da marcha processual, não há que se falar em desídia do Juízo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar. Além disso, conforme a decisão ora impugnada, está marcada para este mês a realização de audiência de instrução e julgamento (28/03/2022). Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não vislumbro a possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta-se ainda que as questões debatidas no presente remédio Constitucional deverão ser objeto de exame pelo Colegiado desta e. Corte, após a manifestação do Ministério Público. Portanto, não se verifica, ao menos num juízo perfunctório, manifesta ilegalidade na manutenção da prisão cautelar do paciente. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília DF, 7 de março de 2022 17:32:35. ROBSON BARBOSA Desembargador